Tribunal: TJES
Processo: 5003105-93.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-93.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLEUSA PRATES MEZINE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003105-93.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARLEUSA PRATES MEZINE

RECORRIDA:
BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MARLEUSA PRATES MEZINE
contra a sentença proferida em
ID 5268663
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria contratado um empréstimo, mas teria sido firmado contratado de empréstimo e de cartão de crédito consignado, violando o dever de informação.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, teria contratado um empréstimo, mas teria sido firmado contratado de empréstimo e de cartão de crédito consignado, violando o dever de informação.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, a parte recorrente tinha conhecimento da contratação, tanto que realizava o cartão para compras corriqueiras. A tese recursal, em verdade, destoa da própria narrativa fática, criando verdadeira inovação recursal, porém, seus argumentos não são capazes de rechaçar a fundamentação da sentença. Vejamos o trecho da sentença:

A relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, devendo ser analisada de acordo com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), visto que o autor e o réu se apresentam como consumidor final (art. 2º) e fornecedor de serviços financeiros (art. 3º), respectivamente.

Isso, todavia, não importa na inversão automática do ônus da prova, prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC, e, a autora demonstra conhecimento acerca do objeto da contratação firmada com o réu, isto é, cartão de crédito consignado, corroborando o instrumento de contrato juntado no id. 14536942.

Desse modo, a autora anuiu com a reserva de margem consignável na folha do seu benefício previdenciário para a efetividade da transação, sendo os descontos havidos levados a efeito para pagamento do mínimo da fatura mensal.

Denoto, ainda, que a requerente usufruiu regularmente da prestação de serviço, visto que realizou diversas despesas com o cartão de crédito, contudo, deixou de comprovar o alegado pagamento integral das faturas. A autora juntou apenas um comprovante de pagamento de R$ 100,00, que destoa da própria narrativa de cobrança mensal de R$ 207,91.

É importante assinalar que, nessa modalidade, não há pactuação de número de prestações fixadas no contrato, mas, sim, reserva de margem consignável referente ao percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral da sua dívida.

Portanto, carece de verossimilhança as alegações iniciais, pois está evidenciada, pela prova dos autos, a anuência do autor com relação à operação firmada, sobretudo pela realização das compras mediante uso do cartão de crédito, demonstrando sua compreensão sobre a dinâmica do negócio jurídico, bem como a ausência de pagamento das faturas além dos descontos realizados no benefício previdenciário.

Dessa forma, demonstrada a validade da contratação e a regularidade dos descontos, ausente duplicidade, a rejeição do pedido de repetição do indébito é medida que se impõe.

Outrossim, o pleito indenizatório também não merece guarida, porquanto não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC), tampouco violação a um dos direitos da personalidade do autor a caracterizar o dano moral (art. 5º, inc. V e X, da CF e arts. 186 e 927 do CC).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)